Tribunal: TJBA
Processo: 8012536-20.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 8012536-20.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: DEXCO S.A. Advogado(s): JULIO CESAR GOULART LANES EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Procurador: ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL-ICMS. ALEGADAS OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF NA ADI 7066. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. TEMA 1266 DO STF. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESACOLHIDOS. VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração em apelação n. 8012536-20.2022.8.05.0001, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.